Tribunal: TJPA
Processo: 0804475-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804475-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONES DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 29-30 ID nº 5184159), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente considerando as circunstâncias do caso em tela, qual seja ele estar na condição de foragido por mais de 12 (doze) anos, atentando contra a conveniência da instrução criminal, além da gravidade delitiva característica do ilícito penal imputado ao réu;

2. Sob a mesma senda, atentos às informações prestadas pela autoridade coatora em sede deste
mandamus
, a qual informa que, neste momento, o Juízo se encontra em fase de readequação da pauta de julgamentos, havendo previsão de realização do julgamento do paciente em 18.08.2021, às 08:30 horas,
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JONES DA SILVA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém nos autos do processo nº 0001176-75.2007.8.14.0401.

O impetrante informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03/03/2020, acusado da prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada, capitulado no art. 121, caput, inciso II, do Código Penal ocorrido na cidade de Belém/PA.

Relata que o paciente foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri desde 01/10/2020, entretanto, não sendo julgado até apresente data, tendo a sessão do Tribunal do Júri designada para a data de 30/03/2021 e posteriormente sido cancelada por conta das restrições oriundas da pandemia de COVID-19, o que se mostra em desacordo com o artigo 412 do CPP.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, afirmando que o contexto fático já fora superado pelo próprio andamento da ação penal. Argui, ademais, excesso de prazo na instrução processual. Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo. Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-47.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 49-50 ID nº 5193255), as quais foram prestadas às fls. 57-58 (ID nº 5216598).

Indeferi a liminar.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 71-76 ID nº 5248668).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente habeas corpus está consubstanciado na alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal, pois já se passam 440 (quatrocentos e quarenta) dias desde sua segregação cautelar e ainda não foi submetido ao julgamento, além de sustentar a ausência dos requisitos necessários à manutenção da referida constrição.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que, o Paciente foi pronunciado pela Vara de Violência Doméstica, pela prática do crime tipificado no art.121, caput, do CPB, por supostamente ter praticado o crime de homicídio contra sua então companheira, a vítima SÍNTIA COSTA ARAÚJO. O crime teria sido praticado após uma violenta discussão verbal entre as partes, após, o Paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, dentro da residência do casal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Paciente teve sua prisão decretada em 05.07.2007, entretanto, na ocasião, o réu nunca foi localizado, tendo sido citado por Edital, e permanecido foragido por mais de 12 (doze) anos, tendo sido efetivamente preso em 03/03/2020, quando somente então a marcha processual foi retomada, posto que os autos se encontravam suspensos.

Na ocasião da pronúncia, em 1/10/2020, o MM Juiz prolator reanalisou a prisão preventiva, mantendo o decreto preventivo, por entender permanecerem presentes os requisitos que autorizaram a medida extrema, considerando ainda a necessidade de evitar nova interrupção da marcha processual, e eventual frustração da aplicação da lei penal, vez que o réu seria submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O julgamento do Paciente fora marcado inicialmente para o dia 30.03.2021, contudo, em razão do aumento dos casos de COVID-19 na nossa região na ocasião, especialmente as medidas restritivas, restou impossível a realização do ato.

Nesse sentido, sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 29-30 ID nº 5184159), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente considerando as circunstâncias do caso em tela, qual seja ele estar na condição de foragido por mais de 12 (doze) anos, atentando contra a conveniência da instrução criminal, além da gravidade delitiva característica do ilícito penal imputado ao réu, como se observa:

“Processo: 0001176-75.2007.8.14.040:

“(...) A argumentação da defesa tenta minimizar os motivos que ocasionaram a decretação da prisão, sem, no entanto, combatê-los efetivamente. Não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão do réu. Reforça ainda a necessidade do encarceramento do réu o fato de que a instrução criminal sofreu grande atraso pelo fato do réu ter permanecido foragido por mais de treze anos até sua prisão, período em que se esquivou da instrução criminal. Pouco crível que o denunciado, uma vez restituída sua liberdade, não tente novamente frustrar o trâmite do processo e eventual aplicação da lei penal, principalmente agora, às vésperas da realização de seu julgamento pelo Tribunal do Júri, que em breve deverá ser pautado. Entendo que restituir a liberdade ao réu, traz sérios riscos ao desenvolvimento da instrução criminal regular, e, consequentemente, do processo. Desta forma, entendo subsistirem os motivos que autorizam a manutenção do réu no cárcere. Considerando os motivos da prisão do acusado e o atual andamento processual, a manutenção da prisão do requerente se faz pertinente e, nesta condição, é desnecessária nova fundamentação para justificá-la, visto que, em verdade, seus fundamentos não foram combatidos a fundo, conforme entende o STJ, a exemplo:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA REGULAR INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAL PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI (SEM QUALQUER MOTIVO APARENTE, APANHAR UMA FACA E ATACAR DOIS BALCONISTAS DE UM BAR, ATINGINDO UM COM GOLPES NAS COSTAS E TENTANDO ATINGIR O OUTRO NO PEITO). PACIENTE ESTRANGEIRO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO REALIZADA EM 20.01.2009. PEDIDO PREJUDICADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, caso persistam os motivos que ensejaram o indeferimento da liberdade provisória, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença de pronúncia, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado. 6. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial. (HC 104981/SP. 2008/0089207-7. Relt. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 5ª Turma. Julgamento: 15/10/2009. Publicação: 23/11/2009).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu JONES DA SILVA OLIVEIRA.”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual futura pena e seu regime de cumprimento em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que a prisão é ilegal.

Sob a mesma senda, atentos às informações prestadas pela autoridade coatora em sede deste
mandamus
, a qual informa que, neste momento, o Juízo se encontra em fase de readequação da pauta de julgamentos, havendo
previsão de realização do julgamento do paciente em 18.08.2021, às 08:30 horas
, pendente apenas de publicação da pauta. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1.
Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada
. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração, e,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/06/2021